Tribunal: TJES
Processo: 0001073-20.2019.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001073-20.2019.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AMELIA DE AMARAL DOS SANTOS

APELADO: NICELMA ALVES DA ROCHA DO AMARAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

5.
Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, conforme demonstrado pela ausência de fundamento jurídico para as alegações de vícios, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, podendo ser majorada para 10% em caso de reincidência, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC. Embargos manifestamente protelatórios ensejam a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC”

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022 e 1.026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001073-20.2019.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AMELIA DE AMARAL DOS SANTOS
Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON GUTEMBERG COSTA - ES7653-A, WILSON DUARTE DOS SANTOS JUNIOR - ES36381
APELADO: NICELMA ALVES DA ROCHA DO AMARAL
Advogado do(a) APELADO: KARINA ROCHA DA SILVA - ES18707-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, tendo em vista que o acórdão foi expresso quanto à aplicação dos efeitos da revelia e a ausência de contrato de compra e venda escrito, assim como a existência de provas que corroboraram a tese inicial, vejamos:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVELIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por Maria Amélia de Amaral dos Santos contra sentença do Juízo da Vara Única de Boa Esperança que julgou improcedente o pedido de cobrança de valores decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel, alegando inadimplemento por parte de Nicelma Alves da Rocha do Amaral.l.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os efeitos da revelia aplicam-se ao caso em análise, considerando a ausência de contestação pela parte apelada; (ii) estabelecer se as provas apresentadas são suficientes para comprovar o inadimplemento do contrato de compra e venda de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O efeito material da revelia implica a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, conforme dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil.
4.
A prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito, de acordo com o art. 227, parágrafo único, do Código Civil.

5.

A existência do negócio jurídico e o inadimplemento por parte da apelada são corroborados por provas documentais e testemunhais, além do depoimento pessoal da apelante.
6. À míngua de outros documentos relevantes, a revelia e os elementos apresentados são suficientes para julgar procedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido.
Tese de julgamento:

1.
A revelia gera presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, sem dispensar o juiz de avaliar a suficiência das provas apresentadas.

2. A prova documental e testemunhal pode corroborar a existência de contrato e inadimplemento, especialmente quando a parte contrária não contesta o pedido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; CC, art. 227, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes jurisprudenciais específicos.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por derradeiro, considerando o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, sobretudo porque as teses de vícios estão frontalmente em desacordo com a motivação apontada pelo acórdão embargado, bastante uma simples leitura da ementa para chegar à inevitável conclusão, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a possibilidade de majoração para 10% (dez por cento), conforme o § 3º do mesmo artigo.

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.